Tribunal: TJES
Processo: 5006593-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006593-25.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NADIR ELER DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e restituição de indébito ajuizada por Nadir Eler da Silva, declarou inexigível o débito, condenou o banco ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com correção pelo INPC/IBGE e juros pela taxa SELIC, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o Banco BMG S.A. fornecedor e Nadir Eler da Silva consumidora, com aplicação dos direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º do CDC.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, exige prova de contratação regular, ônus que cabe ao fornecedor (CPC, art. 373, II), não cumprido pelo apelante.

A ausência de comprovação da utilização do cartão de crédito pela autora e a falta de prova da entrega do cartão corroboram o vício no consentimento, ensejando a anulação do contrato e a inexistência do débito.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme decidido pelo STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), aplicando-se ao caso por ter ocorrido após 30/03/2021.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo justa a indenização fixada em R$ 4.000,00, alinhada aos precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de cartão de crédito consignado depende da prova de sua contratação regular, incluindo a entrega do cartão ao consumidor.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, justificando a reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 405, 884 e 944; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra a r. sentença (id. 43183944) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que,

na
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e restituição de indébito
ajuizada por
Nadir Eler da Silva
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO EM PARTE PROCEDENTES
os pedidos.
DECLARO
inexigível o débito litigioso.
CONDENO
o polo passivo:

i) Ao pagamento em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso ou desconto indevido, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;

ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, por inteligência do art. 405, do CC/02.

Mercê da sucumbência, condeno o Requerido a suportar custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões (id. 44867130), o apelante sustenta que (i) foi válida a celebração do contrato de empréstimo, uma vez que, além da prova da contratação, foi demonstrada a disponibilização da quantia na conta da apelada; (ii) a apelada, embora tenha restituído o valor pago, contratou seguro prestamista a ser pago no cartão vinculado ao contrato de empréstimo; (iii) há comprovação do vínculo jurídico e da origem do débito; (iv) como consequência, os descontos no benefício previdenciário não configuram ato ilícito; (v) não há lugar para a restituição dos valores descontados; (vi) não praticou ilícito ensejador do dever de indenizar a apelada por danos morais, além de que, caso mantida a sentença, o valor fixado deve ser reduzido.

Rememoro, brevemente, que a apelada ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e restituição de indébito
contra a apelante, sob argumento de que, tomou conhecimento de descontos no seu benefício previdenciário que ocorriam desde maio/2022 em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual, ao estabelecer contato com a instituição financeira para cancelamento do cartão, recebeu a informação de que deveria restituir os valores creditados em sua conta, procedendo, então, conforme lhe fora orientado.

Entretanto, assere que mesmo após a restituição da quantia creditada, a apelante permaneceu realizando descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do que fora cobrado, bem como indenização por danos morais.

A controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir acerca da validade do contrato de empréstimo consignado e, em caso negativo, se há lugar para a restituição em dobro dos valores cobrados do apelado, bem como se há dano moral a ser indenizado.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que a ora apelada figura como consumidora (CDC, art. 2º) e a apelante como fornecedora (CDC, art. 3º)
no bojo de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(CDC, art. 3º, §§1º e 2º).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Na hipótese dos autos, contudo, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa insofismável o vício na manifestação de vontade da apelada para celebração do negócio, o que enseja sua anulação e consequente declaração de inexistência de débito, tal como consta da conclusão à qual chegou a sentença recorrida.

É o que se pode depreender, à luz dos elementos de prova até produzidos, pelo fato de que o apelante não cumpriu com o ônus da prova que a ele competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da utilização do cartão de crédito, ao passo que o documento por ela acostado no id. 29334207 indica, tão somente, a disponibilização do crédito, com a imediata incidência de juros, sem, contudo, atestar prova da utilização.

De mais a mais, conquanto a apelante alegue que a apelada efetuou
saques
, o que, segundo a narrativa recursal, implicaria utilização do cartão e conhecimento do negócio, documento de id. 29334207 denota que, na verdade, a disponibilização da quantia se deu por “transferência eletrônica disponível” realizada por aquela, do que se dessume que esta não tinha conhecimento da contratação na forma realizada.

Ademais, quanto à utilização do cartão, é forçoso reconhecer que a ausência de clara informação acerca daquilo que era contratado é corroborada pelo fato de que não há demonstração de que o cartão vinculado ao contrato de empréstimo fora efetivamente emitido e também disponibilizado ao consumidor, mediante prova da sua entrega no estabelecimento da instituição financeira ou do correspondente bancário ou por meio de remessa via correios, tese essa que é corroborada pela inexistência de uso para compras corriqueiras, havendo nele, tão somente, descontos dos pagamentos realizados mediante desconto no benefício, IOF e juros.

Acrescente-se, ainda, que os áudios de id. 30030729 não têm o condão de imprimir legalidade à contratação do cartão consignado, na medida em que não apenas deixam de atestar a informação clara acerca da existência do contrato, como também deve ser levado em conta
o seguro que ali foi ofertado à apelada após o depósito relativo ao saldo devedor por ela realizado, não se aferindo antes qualquer indício de utilização do cartão para compras cotidianas, visto que as faturas continham, tão somente, o registro de pagamentos mínimos e os encargos daí decorrentes.

Os documentos de id. 27131942, 27131943 e 27131944, outrossim, apontam que a apelada realizou a restituição/pagamento do saldo devedor em 31.10.2022, conforme comprova a fatura acostada à fl. 16 do id. 29333644, o que, a princípio, teria fulminado a existência de qualquer saldo devedor ensejador de descontos no seu benefício previdenciário.

Entretanto, já na fatura subsequente (fl. 17, id. 29333644), é possível constatar o lançamento de seguro denominado “papcard” e, posteriormente, de “seguro prestamista”, de modo a perpetuar a ocorrência de descontos no benefício da apelada, posto que efetuado o pagamento integral da fatura a fim de que se encerrasse a relação decorrente do contrato.

Dito isso, à míngua de qualquer demonstração acerca da efetiva celebração dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, deve vicejar o entendimento lançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito aos contratos n. 77176179 e 75740991 (id ́s 29333628 e 29333635).

Esse cenário corrobora, portanto, a tese de que fora concretizada, de forma alheia à vontade da apelada e por falta de adequada informação, cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que resultou em cobrança de juros e encargos típicos de tal modalidade contratual, substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum. A isso alie-se a circunstância de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários, tudo a evidenciar a sujeição do apelado, pela apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Destarte, diante das razões consignadas na sentença recorrida, bem como daquelas supramencionadas, não viceja a tese de que a contratação se deu de forma regular.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

In casu
, considerando que os descontos ocorreram a partir do ano de 2022, escorreita a r. sentença em reconhecer o cabimento da repetição, em dobro, do indébito.

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Como efeito consequencial, aplica-se a tese em referência, relativamente às cobranças indevidas em contrato de consumo, caso tenha sido o pagamento efetivado após a publicação do acórdão - ou seja, após 30.03.2021-, do que se extrai que, em sendo anterior a esse período a contratação, aplica-se o entendimento superado que, para fins de restituição em dobro do indébito, exige a demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

Deste modo, a
restituição de tudo o que foi cobrado da apelada deve ocorrer em dobro, conforme consignado na sentença recorrida, visto que a contratação dos empréstimos e seus respectivos descontos ocorreram no ano de 2022.

Por fim, quanto ao
dano moral
, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, já que a contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado. Com efeito, o quadro fático narrado indica ter havido violação a direito de personalidade do autor, especialmente de seu direito à própria subsistência, ao que se alia a circunstância de ter a Instituição Bancária dando concretude a ajuste
com a reserva de parte de seu benefício previdenciário,
ou seja, com feições e regramentos contratuais diversos do que de fato pretendera o consumidor.

Ao revés do alegado, pois, a situação narrada nos autos denota ter sido ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idoso e recebe benefício previdenciário,
o que justifica e legitima o reconhecimento do
dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14
)
.

Relativamente ao
quantum
a esse título devido,
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide,
entendo que
não viceja a tese recursal de necessidade da redução do valor arbitrado, porquanto se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mormente porque se aproxima do montante que vem sendo chancelado por este Egrégio Tribunal, conforme os recentes precedentes,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Nesse contexto, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
razão pela qual concluo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço

do recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e
lhe nego provimento
, para manter incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12%, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)